Tribunal: TJMT
Processo: 1016288-02.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016288-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (APELADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (APELADO), DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (APELANTE), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), JOSE CELIO GARCIA - CPF: 117.487.531-34 (ADVOGADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (APELANTE), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (APELADO), DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (APELADO), EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS POR UNANIMIDADE. POR MAIORIA , PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE DIRCE; PROVERAM O APELO DE DINARTE E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DOS ARRENDATÁRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016288-02.2020.8.11.0041

APELANTE: DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA, DINARTE LEAO, MARCIO ROSINA, VALMOR ANTONIO FERRONATTO

APELADO: VALMOR ANTONIO FERRONATTO, MARCIO ROSINA, DINARTE LEAO, DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – INOVAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– INTEMPESTIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO DO BEM QUE ESTÁ SENDO EMBARGADO POR TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE - ARRENDAMENTO RURAL – SEPARAÇÃO JUDICIAL - PARTILHA EM DISCUSSÃO – MEAÇÃO - SEQUESTRO DE GRÃOS - TRANSFERÊNCIA DO EQUIVALENTE A TRÊS SAFRAS ANTERIORES AO EX-CÔNJUGE – MEDIDA TOMADA ANTES DO CONHECIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS ARRENDATÁRIOS – DEPÓSITO DE DUAS SAFRAS E INTERRUPÇÃO POSTERIOR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – LEGALIDADE PARCIAL DA CONSTRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA MEEIRA PARCIALMENTE PROVIDO
– REDIMENSIONAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA -
APELAÇÕES DO EX-CASAL PROVIDAS NESSE PONTO
– JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO À MEEIRA – IMPUGNAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS COM AMPARO NO PATRIMÔNIO
SUB JUDICE
– TESE RECHAÇADA NA SENTENÇA – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A INCAPACIDADE FINANCEIRA -
RECURSO DOS ARRENDATÁRIOS NÃO PROVIDO
.

Não caracteriza inovação recursal a impugnação de questão decidida na sentença.

Apenas quando não há pronunciamento específico sobre matéria essencial é que fica configurada negativa de prestação jurisdicional.

Apresentados os motivos suficientes que formaram o convencimento do juízo de origem, não procede a alegação de que a sentença é infundada.

A jurisprudência do STJ admite como termo inicial dos Embargos de Terceiro a data da efetiva turbação ou esbulho (AgRg no AREsp 739614-SP).

Se os Embargos de Terceiro foram apresentados quando já vencida a parcela do arrendamento, fica caracterizada a legalidade e a regularidade da constrição judicial. O mesmo ocorre em relação à quantidade de sacas de soja relativa à parcela do ano seguinte, sobretudo se previsto o vencimento para março e abril de cada ano e os próprios embargantes declaram que na data do ajuizamento já se encontrava disponível.

Nesse ponto, não procede o argumento de que aguardavam intimação do juízo, se tinham procedido ao depósito de outras duas safras anteriormente e não foram autorizados a interrompê-lo.

Demonstrado nos autos que os arrendatários foram intimados em data posterior à liminar, não podem ser responsabilizados pelas safras anteriores à sua prolação.

Evidenciada a reciprocidade da sucumbência, impõe-se o redimensionamento do valor arbitrado para essa verba.

Mesmo que seja inegável o expressivo patrimônio em discussão, se os efeitos do acórdão que reformou a sentença em benefício da embargada ainda pende de análise no STJ, permanece a incapacidade financeira reconhecida na origem.

Nos Embargos de Terceiro, o valor da causa deve ser atribuído em relação ao bem sobre o qual recaiu a constrição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016288-02.2020.8.11.0041

APELANTE: DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA, DINARTE LEAO, MARCIO ROSINA, VALMOR ANTONIO FERRONATTO

APELADO: VALMOR ANTONIO FERRONATTO, MARCIO ROSINA, DINARTE LEAO, DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelações em Embargos de Terceiro julgados procedentes para revogar em parte a decisão que mandou sequestrar 18.331 sacas de soja em nome de Márcio Rosina e 16.916 em nome de Valmor Antônio Ferronato; desconstituir parcialmente o Auto de Sequestro, mediante comunicação ao respectivo armazém e expedição dos Alvarás na forma ali descrita; determinar a intimação dos arrendatários/embargantes/apelados a depositarem tanto as 1.250 sacas de milho vencidas em 30-7-2019, repassadas ao cônjuge (Dinarte Leão), seguida da expedição do respectivo Alvará em favor da apelante/embargada, como também o montante relativo a julho/2020, além do depósito do produto das safras subsequentes na Ação de Sequestro, após o trânsito em julgado da partilha; distribuir
pro rata
as custas e honorários advocatícios entre o ex-casal, e suspender a exigibilidade da obrigação em relação à apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id 82780194).

Ao acolher em parte os Embargos de Declaração, o juízo de origem mandou comunicar à empresa Tropical Armazéns Gerais Ltda que reservasse à apelante (Dirce) 8.000 sacas de soja alusivas a 2019/2020 e as subsequentes (Id 82782962).

Esta última alega ser prematura e ilegal a sentença, e preliminarmente suscita a sua nulidade por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, visto que não teria enfrentado as questões arguidas pelos litigantes, especialmente por ela, mesmo após a oposição dos Embargos de Declaração.

Diz que, no tocante à quebra de safra em 2018/2019, o juízo
a quo
se limitou a reproduzir o ajuste firmado entre os arrendatários e seu ex-cônjuge (Dinarte), utilizando a expressão “partes”, quando seria evidente que ela (apelante) não participou na repactuação e, por conseguinte, a sentença não lhe produziria nenhum efeito. Acrescenta que, ademais, não apresenta nenhum fundamento para legitimar o referido acordo, principalmente porque realizado quando os arrendatários e seu ex-cônjuge tinham ciência plena da determinação judicial de depósito em juízo das 8.000 sacas, ou o equivalente em dinheiro.

Anota que essa contratação ocorreu à sua revelia e do juízo, e que tampouco estavam autorizados a celebrarem novos arrendamentos apenas com seu ex-cônjuge, o que fizeram em total desconsideração a ela e aos incidentes que tramitam na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões, que têm por objeto exatamente os frutos das terras arrendadas. Assinala que o juízo não se manifestou sobre esse fato, tampouco sobre a multa diária pelo atraso do depósito do correspondente à safra 2018/2019, que totaliza R$326.000,00.

Quanto às safras 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, diz que, ao contrário do que ficou consignado, já foi estabelecido na liminar que os depósitos iniciariam a partir da safra 2013/2014, e não foi interposto Recurso, nem mesmo quando intimados a efetuarem o depósito em 1º e 2 de fevereiro de 2017. Argui que, desse modo, trata-se de matéria preclusa e expressamente alegada na contestação, que também não foi examinada, o que levaria à nulidade da sentença.

Registra que não foi apreciada adequadamente a impugnação ao valor da causa, a intempestividade dos Embargos de Terceiro e a sucumbência, em total violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, e aos incisos II, III, IV e V, §1º, do art. 489, e art. 1.022, ambos do CPC.

No mérito, retoma o argumento de intempestividade dos Embargos de Terceiro, e rechaça a parte da sentença em que constou que a pendência de análise do Recurso Especial interposto do acórdão que definiu a Ação de Partilha de Bens e autorizou a apresentação dos Embargos.

Justifica que a constrição ocorreu na Medida Cautelar de Sequestro, e não na Ação de Partilha de Bens, e que os embargantes/apelados acompanharam
pari passu
o andamento da Cautelar e inclusive tinham pleno conhecimento daquele ato. Transcreve os artigos do CPC de 1973 e de 2015, além de jurisprudência.

Depois aduz que deveria ser acolhida a impugnação do valor da causa, pois a sentença partiu de premissa equivocada, já que os Embargos de Terceiro não têm natureza de Ação Cautelar.

No que concerne ao acordo firmado entre o ex-cônjuge e os arrendatários, anota que a liminar determinou que estes últimos depositassem o produto do arrendamento das sacas de soja e milho a partir da safra de 2013/2014 até o deslinde da partilha, ou o equivalente em dinheiro, sob pena de multa de R$1.000,00. Afirma que eles foram intimados desse
decisum
em fevereiro de 2017, e que na época correspondia a 16.000 sacas.

E mais, que não foram autorizados a entregar ou depositar quantidade e valor a menor, nem a suspender os depósitos. Complementam que a única modificação aconteceu nos Embargos de Declaração opostos pelo ex-cônjuge, e consiste no fato de que o depósito seria unicamente da meação a que ela tem direito, ou seja, 50% do arrendamento.

Pontua que, da mesma forma, não foram autorizados em momento algum a repactuarem o arrendamento apenas com o ex-cônjuge e a reduzirem o preço do arrendamento, de modo que devem depositar a quantidade prevista no contrato ou o compatível em dinheiro, visto que essa repactuação não tem nenhum proveito para ela.

Busca o provimento do Recurso para que seja determinado o depósito do montante integral da safra 2019/2020, além da multa pelo atraso.

No que diz respeito às safras 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, os arrendatários mantiveram-se silentes, por isso entende que não podem agora ser liberados dessa quantidade de grãos, pertinente à sua meação (da apelante), sendo, portanto, devida. Aduz que, por conseguinte, não pode prevalecer a conclusão do juízo de origem, e registra que nem mesmo o ex-cônjuge se insurgiu contra o sequestro no que tange a tais safras.

Sobre a verba de sucumbência, argui que a sentença reconhece a parcial procedência mas deixa de aplicar as respectivas regras, que, no caso, não foi mínima.

Ao final, pede o acolhimento das preliminares de nulidade do
decisum,
para sanar as omissões, e de intempestividade dos Embargos de Terceiro.

No mérito, pleiteia o provimento do Recurso para julgar procedente a Impugnação ao valor da causa e os Embargos de Terceiro dos apelados, com a consequente declaração de ineficácia do acordo que celebraram com o ex-cônjuge em relação à safra 2018/2019 e seguintes, assim como o depósito do correspondente às safras 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, ante a preclusão, e quanto às safras 2014/2015 e 2015/2016, pela não comprovação do pagamento, com a inversão dos ônus da sucumbência.

Na hipótese de não provimento, postula a correta distribuição dos ônus de sucumbência (Id 82782972).

Contrarrazões de
Dinarte

Leão
pelo provimento do Recurso apenas no que alude à distribuição dos ônus de sucumbência. Alternativamente, pede o acolhimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional, com a nulidade da sentença pelo não enfrentamento dos arts. 86 e 87 do CPC (Id 82780220).

Valmor Antônio Ferronato e Márcio Rosina
arguem nas contrarrazões que não decaíram de nenhuma parte do pedido, ainda que seja autorizado o depósito em espécie das 1.250 sacas de milho pagas ao ex-marido da apelante. Alegam ser despropositado o retorno do processo para apreciação dessa matéria, até porque se encontra apto para julgamento. Acrescentam que há inovação recursal e buscam o não conhecimento da Apelação (Id 82780226).

Recorrem da concessão do benefício da justiça gratuita sob a argumentação de que seria inegável o patrimônio da apelada e de que, mesmo no caso de provimento do Recurso que interpôs na Medida Cautelar de Sequestro, o acórdão ainda aguarda apreciação do REsp.

Ressaltam a quantidade de sacas de soja já reservada e as que ela receberá durante o período de arrendamento, e dizem que não ficou demonstrada sua incapacidade financeira. Pugnam pela retificação da sentença nesse ponto e pela consequente condenação na parte da verba de sucumbência suspensa pelo juízo de origem (Id 82782975).

Nas contrarrazões,
Dirce da Ascenção Moreira
destaca

a impossibilidade imediata de recolhimento das custas processuais, pois até o presente momento não obteve o levantamento de qualquer importância. Pretende o não provimento do Recurso (Id 82780210).

Dinarte Leão
recorre sob a afirmação de sucumbência parcial nos Embargos de Terceiro, sendo que os apelados/embargantes foram vencedores e vencidos, o que demandaria a distribuição dos ônus nos termos do art. 86 do CPC.

Justifica que, em virtude da quebra de safra, eles (arrendatários/apelados) deverão depositar em juízo 1.250 sacas de milho, atinentes a 50% da parcela vencida em 30-7-2019. Da mesma maneira no que tange à safra 2019/2020, quanto à soja depositada em nome deles (arrendatários).

Reforça estar claro na sentença que da soja sequestrada o juízo reservou para Dirce 8.000 sacas concernentes a 2019/2020, e, portanto, o sequestro dessa quantidade teria sido correto, já que as sacas se encontravam depositadas em nome dos arrendatários e não de Dirce (Id 82782983).

Nas contrarrazões,
Valmor e Márcio
suscitam preliminar de não conhecimento da Apelação, por inovação recursal. No mérito, postulam o não provimento (Id 82780226).

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados Valmor Antônio Ferronato e Márcio Rosina suscitam o não conhecimento da Apelação interposta por Dinarte Leão em virtude de estar configurada inovação recursal.

No entanto, ao contrário, foi devidamente impugnada a questão tratada na sentença, consistente no reconhecimento da procedência dos Embargos de Terceiro.

Rejeito a preliminar

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante Dirce da Ascenção Moreira argui a
nulidade da sentença
por ausência de prestação jurisdicional e falta de fundamentação quanto aos temas que abordou na contestação.

Para a caracterização da negativa de prestação jurisdicional e também da falta de fundamentação é necessária ausência de pronunciamento específico sobre ponto essencial, o que não ocorreu nestes autos, pois os motivos que formaram o convencimento do juízo de origem foram expostos de forma suficiente.

Rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O ( MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início registre-se que não procede a arguição de intempestividade dos Embargos de Terceiro, porquanto é assente na jurisprudência que o prazo tem início a partir da efetiva turbação da posse (AgRg no AREsp 739614-SP; AgInt no AREsp 366483-SP), que no caso dos autos se deu com o sequestro das sacas de soja.

Os Embargos de Terceiro opostos pelos arrendatários foram julgados procedentes para revogar em parte a decisão que mandou sequestrar 18.331 sacas de soja em nome de Marcio Rosina e 16.916 em nome de Valmor Antônio Ferronato, e desconstituir parcialmente o Auto de Sequestro.

Para tanto, determinou que o respectivo armazém fosse comunicado, a expedição dos Alvarás nos termos ali descritos e a intimação dos arrendatários/embargantes/apelados a depositarem 1.250 sacas de milho vencida em 30-7-2019, repassados para o ex-cônjuge (Dinarte), seguido da expedição do respectivo Alvará em favor da apelante/embargada, assim como do montante relativo ao mês de julho/2020. Após o trânsito em julgado da partilha, que o produto das safras subsequentes fosse depositado na Ação de Sequestro.

As custas e os honorários advocatícios foram distribuídos
pro rata
entre os cônjuges, porém suspensa a exigibilidade da obrigação no que tange à apelante (Dirce), por ser beneficiária da justiça gratuita (Id 82780194).

Ao acolher em parte os Embargos de Declaração, mandou comunicar à empresa Tropical Armazéns Gerais Ltda que reservasse para a apelante (Dirce) 8.000 sacas de soja alusivas à safra 2019/2020 (Id 82782962).

Os Embargos de Terceiro foram opostos em
7-4-2020
contra o sequestro deferido em Ação Cautelar ajuizada pela apelante contra seu ex-marido, Dinarte Leão.

Os embargantes, depois de discorrerem sobre todos os fundamentos anotados pela autora na Cautelar, registraram que a Ação foi inicialmente extinta, depois reformada a sentença pelo Tribunal de Justiça, e somente após o trânsito em julgado o juízo
a quo
deferiu a liminar em que estabeleceu que eles (arrendatários do imóvel objeto da partilha) depositassem judicialmente o produto do arrendamento das safras de soja e milho, começando pela de 2013/2014.

Narram que até
14-12-2016
não tiveram conhecimento desse sequestro, e que o ex-marido de Dirce ingressou com Embargos de Declaração, julgados procedentes para que o depósito se limitasse à meação da autora.

Informam que
foram intimados a cumprirem a liminar apenas em 2-2-2017
, e que em 11 de abril de 2017 Valmor depositou R$169.889,30 e Márcio R$387.758,42,
num total de 11.809 sacas de soja;
que em 6-4-2018 Márcio depositou R$214.339,82 e Valmor R$214.339,82, ambos equivalentes a
8.000 sacas de soja
.

Alegam que em
11-10-2018
o feito foi
novamente extinto,
e a sentença mais uma vez reformada, transitando em julgado em
14-10-2019
, quando a embargada requereu a intimação de seu ex-marido e dos embargantes para depositarem as sacas ou o equivalente em dinheiro, a partir da safra 2013/2014 e das subsequentes, sob pena de multa de R$1.000,00 (Id 82780137).

Acrescentam que, antes mesmo da intimação, Dinarte manejou Embargos de Declaração e a decisão foi modificada para que o depósito fosse de somente 50% e proporcional à meação da embargada (82780103). Os embargantes/arrendatários foram
intimados em 2-2-2017
desse
decisum
.

Destacam que, após a segunda extinção da Ação Cautelar, reformada pelo TJMT, cujo acórdão
transitou em julgado em 14-10-2019
, nenhum outro depósito foi realizado, sobrevindo o ato constritivo, impugnado nos Embargos de Terceiro; que a liminar foi cumprida em
20-2-2020
, quando sequestradas 40.000 sacas, sendo que 4.753 se encontravam em nome de Dinarte, 18.331 em nome de Márcio e 16.961 em nome de Valmor (35.292 só dos embargantes). Aduzem que essa constrição é indevida porque foram ludibriados por Dinarte, primeiro quanto à separação do casal e depois por afirmar ser vencedor na demanda.

Diante disso, entendem
que é de responsabilidade dele (Dinarte) o depósito das quantidades relativas às safras anteriores à intimação do juízo em 2-2-2017, e, por consequência, só respondem pela de 2018/2019
.

Isso porque até 2017 teriam pago diretamente a Dinarte o preço do arrendamento (16.000 sacas de soja/ano), e cumprido a ordem judicial com os depósitos das safras 2016/2017 e 2017/2018.

Sobre a safra
2018/2019
, arguem que, em virtude da quebra de safra em 28-5-2019, repactuaram com Dinarte, como sempre fizeram desde a contratação do arrendamento, até porque nessa espécie de contrato é dispensada a intervenção uxória.

Assinalam que no acordo confessaram uma dívida de R$960.000,00, o que representa 40.000 sacas de milho, e prometeram entregá-las em parcelas de
2.500
em
30-7-2019
,
9.375
em
30-7-2020
,
9.375
em
30-7-2021
,
9.375
em
30-7-2022
e
9.375
em
30-7-2023
.

Dizem que
serão
depositadas à ordem do juízo 4.688 sacas de milho, e
quanto à parcela vencida em 30-7-2019, teriam efetuado o pagamento integral para Dinarte
.

Embora tenham pago ao ex-marido da embargada porque ele lhes disse que foi vencedor na lide,
o pagamento seria indevido.
Por isso, alegam que,
tão logo sejam intimados, providenciarão o depósito das 1.250 sacas de milho alusivo à meação da embargada à ordem do juízo.

No que tange à safra
2019/2020
, arguiram que não se encontrava vencida na data em que foram manejados os Embargos de Terceiro (
7-4-2020
), uma vez que pagamentos dessa espécie são realizados em
março e abril
.

Por fim, assentaram expressamente na inicial dos Embargos o seguinte:

“[...]
do total depositado no armazém 8.000 (oito mil) sacas eram destinadas a ora embargada, e por tal não se opõem que o total de 8000 (oito mil) sacas de soja fique constrito pelo juízo em razão da parcela que a embargada faz jus referente à safra 2019/2020
”.

As declarações dos próprios embargantes/arrendatários
deixam clara

a parcial regularidade e legalidade do ato constritivo.

Primeiro, porque eles mesmos reconhecem que em

relação

à safra de 2018/2019 renegociaram diretamente com o ex-cônjuge da embargada. A de 2019/2020 não estaria vencida porque os pagamentos são geralmente feitos em março e abril de cada ano.

Ocorre que, os Embargos de Terceiro foram opostos em
7-4-2020
e, pelo que afirmaram a quantidade de sacas de soja de referida safra (2019/2020) já estava disponível para o depósito judicial, tanto que mencionaram a possibilidade de já serem separadas para essa finalidade.
Confira-se:

(...)
“a quatro, no tocante a safra 2019/2020 sequer foi oportunizado a venda para depósito em juízo, posto que foram surpreendidos com o presente sequestro, sendo que da quantia sequestrada, 8.000 (oito mil) sacas eram destinadas a venda e depósito a favor da embargada”.

Na verdade, os arrendatários primeiro optaram por “
acreditar
” na alegação do ex-marido da apelante/embargada de que teria sido parte vencedora na Cautelar de Sequestro, quando, na realidade, deveriam ter consultado os autos, até porque têm advogado constituído naquela Ação (Ids 82780138 e 82780139), o qual inclusive defendeu seus interesses por ocasião da juntada dos comprovantes dos depósitos que efetivaram.

Depois,
não consta que tenham sido intimados e/ou cientificados
pelo juízo
de que poderiam e/ou deveriam interromper os pagamentos posteriores
, para o que já haviam sido intimados, mesmo com a extinção da Ação Cautelar, até porque ainda não tinha sido apreciado o Recurso interposto pela embargada.

Logo, caso não quisessem alienar o produto para depósito em espécie, deveriam pelo menos comunicar ao juízo que as quantidades do produto encontravam-se no armazém à sua ordem (do juízo), para se desvencilharem do encargo imposto na lide.

Não bastasse isso, mesmo que em contratos dessa natureza seja desnecessária a outorga uxória, no caso dos autos já existia o litígio e os arrendatários tinham ciência plena dele, de modo que também não poderiam ter renegociado a suposta quebra de safra apenas com o ex-cônjuge (Dinarte).

Assim, o Contrato de Confissão de Dívida não produz nenhum efeito jurídico em relação à embargada (Dirce), nem ao juízo.

A mesma conduta tinha de ser adotada quanto à safra 2019/2020, já disponível na data da apresentação dos Embargos de Terceiro, como afirmado, ou durante a sua tramitação, para igualmente evitar a incidência da multa.

Dessa maneira, não procede a arguição dos arrendatários de que aguardavam determinação judicial para o depósito da quantidade de grãos ou autorização para venda e depósito em espécie. E não basta simples justificativa de que o produto se encontrava disponível, de modo a afastar a possibilidade de sequestro e se isentarem do encargo judicial e da multa aplicada pelo atraso.

Portanto, é evidente que ao menos parte da constrição foi regular e legal, porque precedida do atraso no depósito do produto ou o equivalente em dinheiro, e poderiam inclusive escolher uma dessas opções.

Não é demais lembrar que não se sustenta a alegação de terem sido ludibriados por Dinarte, visto que confessaram serem parentes dele. Ou seja, o suposto desconhecimento da situação do casal não serve de justificativa, principalmente por causa do longo tempo de contratação.

Importante destacar também que no pedido formulado na inicial os embargantes/arrendatários ignoram, maliciosamente, a determinação judicial anterior e pedem, somente agora, a liberação imediata do total sequestrado, com dedução das 8.000 sacas da safra 2019/2020, assim como autorização para a venda das 1.250 sacas de milho, relativas à meação na repactuação, há muito autorizada pelo juízo (Id 82781647).

Diante desse cenário, longe do que foi consignado no
decisum
, os Embargos de Terceiro devem ser julgados parcialmente procedentes, para declarar a regularidade e a legalidade da constrição das parcelas correspondentes à meação da embargada nas safras
2018/2019
e
2019/2020
, equivalentes a 16.000 sacas de soja. A primeira, vencida em 2019; a segunda, praticamente vencida quando opostos os Embargos de Terceiro, partindo-se da premissa de que o vencimento em março/abril autorizaria o pagamento até o último dia de abril, prazo que expirou antes mesmo da citação da embargada.

Nem se diga que a tutela deferida pelo STJ em 13-3-2020 confirmaria a tese dos arrendatários, porquanto se reportou apenas ao não levantamento da quantia já depositada na conta única (Id 82780156).

Contudo, os embargantes não têm obrigação alguma na meação das safras 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, que é de responsabilidade exclusiva do ex-cônjuge, a quem se deve dirigir a embargada para buscar o recebimento.

Pelo exposto, a pretensão formulada na inicial dos Embargos de Terceiro foi deferida em parte, portanto há reciprocidade de sucumbência, pois acolhidas parcialmente as arguições dos embargantes e dos embargados.

Desse modo, é procedente o argumento dos apelantes Dirce da Ascenção Moreira e Dinarte Leão, de necessidade de redimensionar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na sentença para 10% sobre o valor atribuído à causa, a serem suportados 50% por cada uma das partes. Majoro os 10% para 15%, em cumprimento ao art. 85, §11, do CPC, porém suspendo a exigibilidade para a embargada (Dirce), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sobre o deferimento da gratuidade, os embargantes/arrendatários recorrem da sentença no ponto em que, ao rejeitar a impugnação, consignou ser inegável que o patrimônio
sub judice
é expressivo e que o Tribunal de Justiça reformou o
decisum
que extinguiu a Ação de Sequestro.

Todavia, a questão principal ainda não foi resolvida em definitivo, pois o REsp não foi apreciado até o momento.

Corrobora com esse entendimento o aresto da então Sexta Câmara Cível, hoje esta Quarta Câmara de Direito Privado, da relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges.

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS DEVEDORES. COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM A TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO INSTITUTO. DESCABIMENTO.

1. Ação ajuizada em 24/02/2010. Recurso especial interposto em 18/12/2018 e concluso ao Gabinete em 02/07/2019.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da possibilidade de concessão, no processo de execução de título extrajudicial, do benefício da gratuidade de justiça em favor de um dos executados.

3. A gratuidade de justiça não é incompatível com a tutela jurisdicional executiva, voltada à expropriação de bens do devedor para a satisfação do crédito do exequente.

4.
O benefício tem como principal escopo assegurar a plena fruição da garantia constitucional de acesso à Justiça, não comportando interpretação que impeça ou dificulte o exercício do direito de ação ou de defesa.

5.
O direito à gratuidade de justiça está diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem
.

6. Se não verificar a presença dos pressupostos legais, pode o julgador indeferir o pedido de gratuidade, após dispensar à parte oportunidade de apresentação de documentos comprobatórios (art. 99, § 2º, do CPC/15).

7. Ainda, o CPC contém expresso mecanismo que permite ao juiz, de acordo com as circunstâncias concretas, conciliar o direito de acesso à Justiça e a responsabilidade pelo ônus financeiro do processo, qual seja: o deferimento parcial da gratuidade, apenas em relação a alguns dos atos processuais, ou mediante a redução percentual de despesas que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5º, do CPC/15).

8. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ, REsp n. 1837398-RS, relª Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 25-5-2021).

A apelante Dirce também recorre da parte da sentença que rejeitou a impugnação do valor causa, e diz ser equivocada a conclusão de que a hipótese seria de Ação Cautelar, quando, de fato, os arrendatários ingressaram com Embargos de Terceiro, cujo valor da causa deve corresponder ao do bem objeto da contrição.

A esse respeito, a orientação do STJ é de que nos Embargos de Terceiro o montante da lide deve efetivamente ser atribuído em relação ao bem sobre o qual recaiu a medida constritiva, no caso concreto, o equivalente a 35.292 sacas de soja na data do ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Posto isso
, dou
parcial provimento
ao Recurso da embargada (Dirce da Ascenção Moreira), para julgar parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelos arrendatários e, das
35.292
sacas de soja sequestradas (como afirmado na inicial “
35.292 só dos embargantes
”), autorizar a
exclusão de apenas 19.292
sacas (35.292 menos 16.000, referentes às safras 2018/2019 e 2019/2020).

Dou provimento ao Recurso interposto pelo ex-cônjuge (Dinarte Leão), no que concerne à
sucumbência
.

Nego

provimento
ao Recurso dos arrendatários

É como voto.

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de três recursos de apelação, interpostos por
Dirce da Ascenção Moreira
,
Dinarte Leão
,
Valmor Antônio Ferronatto
e
Márcio Rosina
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro propostos por Valmor e Márcio, de forma a desconstituir em parte a ordem de sequestro deferida no processo principal.

O Relator, acompanhado pelo 1º Vogal, posicionou-se pelo
parcial provimento
do recurso interposto por Dirce da Ascenção para julgar
parcialmente procedentes
os pedidos dos embargantes, e, das 35.292 sacas de soja sequestradas, autorizar a exclusão de apenas 19.292 sacas em favor de Valmor e Márcio, com a manutenção da constrição em relação às safras de 2018/2019 e 2019/2020.

Com a vênia dos demais integrantes do colegiado, entendo que o caso exige solução jurídica diversa.

Em primeiro lugar, entendo que a renegociação realizada entre os arrendatários, Valmor Antônio Ferronatto e Márcio Rosina, e o
único

arrendador
, Dinarte Leão, motivada por quebra de safra ocorrida no período correspondente a 2018/2019, deve ser preservada e ter seus efeitos estendidos a Dirce da Ascensão Moreira, ex-cônjuge do arrendador.

Com efeito, a Sra. Dirce Moreira jamais impugnou o contrato de arrendamento em sua forma ou no conteúdo obrigacional. Ao contrário, reconheceu-o como válido e eficaz, porque buscou judicialmente o recebimento de metade dos lucros anuais oriundos desse contrato.

Se o contrato não foi questionado, tampouco modificado em sua forma e conteúdo, mas apenas na destinação do pagamento, a ex-cônjuge do arrendador não passou a integrar a relação jurídica contratual por força da decisão provisória que determinou o rateio (apenas) dos frutos do arrendamento.

Dito isso, não seria razoável exigir que os arrendatários renegociassem a dívida objeto do contrato com indivíduo que sequer integra a relação contratual, apenas porque há um litígio matrimonial em andamento.

Afinal, os riscos inerentes à agricultura permanecem existindo, e os arrendatários não podem ser punidos com a redução da liberdade contratual, sendo privados da possibilidade de diluir as perdas decorrentes de eventuais quebras de safra, em decorrência do simples rateio determinado na decisão judicial.

Registre-se que o voto inaugural incorreu em equívoco ao consignar que os arrendatários confessaram serem familiares do arrendador (Dinarte), considerando que não há nos autos nenhuma confissão nesse sentido, mas apenas a afirmação de que os dois arrendatários, embargantes em litisconsórcio ativo, são parentes
entre si
(id. 82781647 - Pág. 10).

Portanto, entendo que o parcelamento referente à safra de 2018/2019, estabelecido pelas partes do contrato de arrendamento, deve ser mantido nos termos pactuados, tal como estabelecido na sentença recorrida, sob pena de onerar excessivamente e comprometer a atividade produtiva dos arrendatários em decorrência de conflito para o qual não concorreram.

Também não vislumbro a possibilidade de declarar a sucumbência dos embargantes em relação à safra de 2019/2020.

Como reconhecido pelo relator, o afastamento do sequestro em relação à referida safra sequer integrou os pedidos iniciais, a fim de que implicasse no indeferimento e, por consequência, decaimento dos embargantes em relação a esse tópico.

Além disso, na petição inicial os embargantes reconheceram que a safra de 2019/2020 seria devida, mas que, por ocasião da propositura dos embargos, a obrigação de pagamento ainda não havia vencido, e afirmaram que, do total de sacas de soja depositado no armazém,
não se opunham
à reserva de 8.000 (oito mil) sacas para o custeio da
obrigação futura
.

Se a obrigação relativa a 2019/2020 venceu tão somente após a propositura dos embargos, embora antes da citação dos embargados, como consignado no voto inaugural, e se encontrava garantida pelas 8.000 sacas destacadas pelos embargantes, não há por onde declarar a mora dos arrendatários no cumprimento dessa prestação, para fins de aplicação de encargos moratórios e declaração de sucumbência parcial dos embargantes.

Em sentido semelhante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR A PARTIR DA CONSTRIÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – REMUNERAÇÃO DA CONTA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ocorrendo a penhora ou depósito judicial com vistas à discussão da dívida exequenda, cessa a responsabilidade do devedor com relação à incidência dos juros de mora e correção monetária
, que são devidos apenas até a data da constrição ou depósito judicial.
A jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que, tendo o executado realizado o depósito judicial, para garantia do juízo e oferecimento de impugnação do cumprimento de sentença ou de embargos à execução, não há falar em incidência de novos juros moratórios.
Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in idem”. (AgInt no AREsp 1271421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018).”

(TJ-MT - AC: 00083111720098110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

Por fim, no que tange ao pedido de afastamento da assistência judiciária gratuita deferida em favor de Dirce Moreira, a pretensão recursal dos embargantes não merece deferimento.

Isso porque, como bem ressaltado pelo relator, a apelada não pode, até o momento, levantar e dispor dos depósitos realizados judicialmente em seu favor, tendo em vista que a lide principal se encontra pendente de julgamento, de modo que carece da liquidez necessária à revogação do benefício.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESPÓLIO. PATRIMÔNIOS INDISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70078881653 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 13/09/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2018)

Considerando que a assistência judiciária gratuita não afasta definitivamente a obrigação de custeio dos honorários sucumbenciais, mas apenas suspende a exigibilidade dessas verbas, nada impede que os causídicos as executem ulteriormente, desde que comprovem que a iliquidez momentânea não mais subsiste, na forma e no prazo previstos pelo art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto, com a vênia do relator,
divirjo
de seu posicionamento para
negar provimento
aos recursos de apelação, mantendo inalterada a sentença impugnada, inclusive em relação à distribuição do ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONV.)

Em breve síntese,
cinge-se dos autos que em 01.04.2014, Dirce da Ascenção Moreira ajuizou ação cautelar de sequestro contra o ex-cônjuge Dinarte Leão, visando resguardar o recebimento da meação postulada na ação de partilha de bens, que tem por objeto o imóvel rural denominado “
Fazenda Rio Verde
”, com área de 2.500ha, situado no município de Ipiranga do Norte, registrado sob o n. 13.223, no CRI da Comarca de Diamantino/MT.

Asseverou que a separação judicial ocorreu em 06.05.87, restando expressamente consignado que os bens seriam partilhados na ação de divórcio, ou quando quaisquer das partes desejassem, sendo acordado verbalmente que a administração do imóvel ficaria a cargo do requerido.

Firme em seu propósito, afirmou que no ano de 2003 teve conhecimento de que a área estava sendo arrendada e que os arrendatários não tinham ciência da separação judicial dos proprietários do imóvel. Aduziu que o requerido estava usufruindo com exclusividade dos bens do casal e há mais de dez anos auferia a renda decorrente dos arrendamentos celebrados ao longo do tempo. Pleiteou para que o requerido e os arrendatários fossem compelidos a depositar judicialmente o produto do arrendamento da área em litígio, das safras de soja e milho, a partir da safra 2013/2014 e das subsequentes.

O douto magistrado
a quo
concedeu a medida acautelatória, constando na decisão integrativa:
“determino que o embargante e os arrendatários depositem em Juízo 50% (cinquenta por cento) do produto do arrendamento, das safras de soja e milho, começando pela safra 2.013/2.014, bem como das subsequentes, em armazéns gerais da região de Ipiranga do Norte ou em Sorriso, que poderá, então, ser alienado com o produto arrecadado a ser depositado na Conta Única do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até o deslinde do feito de partilha, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).”

Em 07.02.2020, a requerente se manifestou informando que o requerido e os arrendatários descumpriram a liminar, pois, ainda eram devidas as totalidades das safras de 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2018,2019 e 2019/2020, na quantia de 16.000 (dezesseis mil) sacas por safra. Pugnou pelo sequestro de 92.191 (noventa e duas mil, cento e noventa e uma) sacas de soja de 60kg.

O MM. Juiz determinou
“o sequestro de 50% do produto do arrendamento já não depositado em Juízo, na quantia de 40.000 (quarenta mil) sacas de soja de 60kg, que serão encontradas em armazéns da região em nome do Senhor Dinarte Leão e dos Arrendatários, cujos endereços serão indicados aos Oficiais de Justiça, expedindo-se competente carta precatória itinerante para a Comarca de Sorriso – MT, para o devido cumprimento da ordem, sendo que a Autora fornecerá meios para o cumprimento da ordem de sequestro, sendo que o produto do sequestro, as sacas de soja, deverão permanecer depositadas em armazéns da região, em nome do Juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá – MT, para posterior alienação e depósito em Juízo dos valores.”
.

A ordem foi cumprida em 20.02.2020, com o sequestro de 40.000 (quarenta mil) sacas de soja, encontradas no Tropical Armazéns Gerais Ltda., localizado no município de Sorriso/MT, sendo 4.753 sacas de soja em nome de Dinarte Leão; 18.331 sacas de soja em nome de Márcio Rosina; e 16.916 sacas de soja em nome de Valmor Antônio Ferronatto.

Sentindo-se prejudicados, os arrendatários Valmor Antônio Ferronatto e Márcio Rosina opuseram embargos de terceiro contra a requerente e o requerido, aduzindo que nos termos do contrato de arrendamento, pagam anualmente a quantia de 16.000 (dezesseis) mil sacas de soja ao arrendador Dinarte Leão.

Aduziram que tiveram ciência da presente ação somente em 02.02.2017, quando foram intimados para realizar o depósito dos frutos do arrendamento em juízo. Defenderam que durante todo o período contratual cumpriram com o pactuado, não podendo ser responsabilizados pelo pagamento referente às safras 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.

Em relação à safra 2018/2019, alegaram que houve quebra de safra, razão pela qual em 28.05.2019, firmaram com Dinarte Leão o instrumento particular de compromisso de compra e venda combinado com confissão de dívida, em que reconhecem que devem a importância de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), que foi convertida no total de 40.000 (quarenta mil) sacas de milho, parceladas em cinco prestações, ressaltando que a parte da embargada será depositada em juízo no tempo e modo acordados. Afirmaram que a primeira parcela, na quantia de 2.500 sacas de milho, com vencimento em 30.07.2019, foi paga integralmente ao arrendador. Reconhecem que o pagamento ocorreu de maneira indevida, pugnando pelo depósito da quantia.

No tocante à safra 2019/2020, aduziram que sequer foi vencida a data para o depósito das sacas. Defenderam que do total depositado no armazém, 8.000 (oito mil) sacas eram destinadas à embargada e não se opõem que a quantidade fique constrita pelo juízo em razão da parcela que a embargada faz
jus
. Pugnaram pela liberação da quantia de 27.292 (vinte e sete mil, duzentos e noventa e duas) sacas de soja, do total de 35.292 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e duas) sequestradas, permanecendo, assim, reservado em juízo a quantia de 8.000 (oito mil) sacas em favor da embargante, bem como, que seja autorizado o depósito do valor equivalente a 1.250 sacas de milho, referente a 50% (cinquenta por cento) da primeira parcela da renegociação, que foi paga integralmente ao embargado.

O douto magistrado
a quo
acolheu o pedido formulado na inicial, para revogar parcialmente a decisão que determinou o sequestro dos grãos e desconstituir parcialmente o auto de sequestro e depósito. Ao final, condenou os embargados na sucumbência
pro rata
, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser pago por cada embargado, restando a exigibilidade suspensa em relação a Dirce da Ascenção Moreira, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (id. 82780194)

Inconformada, Dirce da Ascenção Moreira interpôs recurso de apelação suscitando preliminarmente a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. No mérito, defende a intempestividade dos embargos de terceiro. Afirma que deveria ser acolhida a impugnação ao valor da causa. Assevera a nulidade da renegociação da dívida referente à safra 2018/2019, tendo em vista que os arrendatários não poderiam ter renegociado o pagamento diretamente com seu ex-cônjuge. Alega o atraso no pagamento das safras 2018/2019 e 2019/2020, devendo ser imposta a multa diária fixada na liminar. Afirma a ocorrência de preclusão no tocante às safras 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, pois, os embargantes não se insurgiram sobre suas obrigações no momento oportuno. Pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial (id. 82782972).

De outra banda, Márcio Rosina e Valmor Antônio Ferronatto recorrem impugnando a justiça gratuita concedida à embargada, notadamente em razão da natureza da ação (id. 82782975).

Por seu turno, Dinarte Leão apela sustentando a sucumbência parcial dos arrendatários. Alega que os honorários advocatícios foram fixados em montante desproporcional frente ao trabalho desenvolvido. Pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial e minoração dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo cada requerido arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor, ou, caso não seja o entendimento, que seja reduzido conforme os parâmetros dispostos no art. 85, §2º, do CPC (id. 82782983).

O i. Relator, Des. Rubens dos Santos Filho, analisou e rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por
ausência de prestação jurisdicional e falta de fundamentação
, sendo acompanhado pelos vogais.

No mesmo sentido, e com intuito de evitar futura alegação de nulidade, entendo que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pela apelante restaram devidamente apreciadas pelo douto magistrado
a quo
.

É de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Assim
, rejeito a preliminar
.

Em relação ao mérito, o i. Relator, Des. Rubens dos Santos Filho,
deu

parcial provimento
ao Recurso da embargada (Dirce da Ascenção Moreira), para julgar parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelos arrendatários e, das
35.292
sacas de soja sequestradas (como afirmado na inicial “
35.292 só dos embargantes
”), autorizar a
exclusão de apenas 19.292
sacas (35.292 menos 16.000, referentes às safras 2018/2019 e 2019/2020);
deu provimento
ao recurso interposto pelo ex-cônjuge (Dinarte Leão), no que concerne à
sucumbência;
e
negou provimento
ao recurso dos arrendatários.

O 1º vogal acompanhou o voto do i. Relator.

A
2ª vogal, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, após pedir vista dos autos, divergiu do douto Relator, no sentido de
negar provimento aos recursos de apelação
, por entender que
a renegociação realizada entre os arrendatários e o único arrendador, Dinarte Leão, motivada por quebra de safra ocorrida no período correspondente a 2018/2019, deve ser preservada e ter seus efeitos estendidos a Dirce da Ascensão Moreira, ex-cônjuge do arrendador. Além disso, a i. Desembargadora entende não ser possível declarar a sucumbência dos embargantes em relação à safra de 2019/2020, tendo em vista que referida safra sequer integrou os pedidos iniciais, a fim de que implicasse no indeferimento e, por consequência, decaimento dos embargantes em relação a esse tópico.

Sendo assim, a meu ver, as assertivas e a fundamentação esposada pela douta 2ª vogal dirimiu qualquer controvérsia, de modo que só me resta ratificá-las. Explico.

Na verdade, com o devido respeito ao entendimento esposado pelo i. Relator, o certo é que, de fato, em momento algum a embargada questiona os termos do contrato.

Ademais, ressalto que a medida acautelatória foi deferida para determinar que “
o embargante e os arrendatários depositem em Juízo 50% (cinquenta por cento) do produto do arrendamento”
, não havendo determinação de quantidade específica.

Assim, considerando que o contrato prevê como arrendador somente Dinarte Leão e que a prestação referente à safra 2018/2019 foi renegociada entre as partes, os efeitos da renegociação deve se estender à embargada, de modo que os arrendatários devem depositar somente 50% da prestação convencionada e não 50% do valor total da parcela constante no contrato originário.

Visto isso, no tocante à safra 2019/2020, ressalto que o sequestro dos grãos ocorreu antes do vencimento da dívida. Além disso, os embargantes não se opuseram à reserva de 8.000 (oito mil) sacas para o custeio da obrigação.

Nesse passo, com a devida vênia, consoante bem anotado pela d. 2ª vogal, se a obrigação relativa a 2019/2020 venceu tão somente após a propositura dos embargos, embora antes da citação dos embargados, como consignado no voto inaugural, e se encontrava garantida pelas 8.000 sacas destacadas pelos embargantes, não há por onde declarar a mora dos arrendatários no cumprimento dessa prestação, para fins de aplicação de encargos moratórios e declaração de sucumbência parcial dos embargantes.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto e acompanhar a eminente 2ª vogal, para conhecer dos recursos de apelação e lhes
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O
– TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONV.)

Eminentes pares:

Após os integrantes rejeitarem à unanimidade as preliminares de inovação recursal e nulidade da sentença, o eminente Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
deu
parcial provimento
ao Recurso da embargada (Dirce da Ascenção Moreira), para julgar parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelos arrendatários e, das
35.292
sacas de soja sequestradas (como afirmado na inicial “
35.292 só dos embargantes
”), autorizar a
exclusão de apenas 19.292
sacas (35.292 menos 16.000, referentes às safras 2018/2019 e 2019/2020), bem como
proveu
o Recurso interposto pelo ex-cônjuge (Dinarte Leão), no que concerne à
sucumbência
e
Negou

provimento
ao Recurso dos arrendatários,
sendo
acompanhado pelo 1º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges
.

Por sua vez, a 2ª vogal, Desa. Serly Marcondes Alves abriu divergência ao
negar provimento

aos recursos
, mantendo inalterada a sentença impugnada, inclusive em relação à distribuição do ônus sucumbencial.

Assim, com a ampliação do quórum, passo ao julgamento estendido:

Como já relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes envolvidas nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizado por
VALMOR ANTÔNIO FERRONATTO e MARCIO ROSINA
em face de
DIRCE DA ASCENÇÃO MOREIRA e DINARTE LEÃO.

A sentença combatida foi proferida pelo MMº Juiz de Direito
Luís Fernando Voto Kirche
, da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
revogar em parte a decisão que mandou sequestrar 18.331 sacas de soja em nome de Márcio Rosina e 16.916 em nome de Valmor Antônio Ferronato; desconstituir parcialmente o Auto de Sequestro, mediante comunicação ao respectivo armazém e expedição dos Alvarás na forma ali descrita; determinar a intimação dos arrendatários/ embargantes/ apelados a depositarem tanto as 1.250 sacas de milho vencidas em 30-7-2019, repassadas ao cônjuge (Dinarte Leão), seguida da expedição do respectivo Alvará em favor da apelante/embargada, como também o montante relativo a julho/2020, além do depósito do produto das safras subsequentes na Ação de Sequestro, após o trânsito em julgado da partilha; distribuir
pro rata
as custas e honorários advocatícios entre o ex-casal, e suspender a exigibilidade da obrigação em relação à apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id 82780194).

Ao acolher em parte os Embargos de Declaração, o juízo de origem mandou comunicar à empresa Tropical Armazéns Gerais Ltda que reservasse à apelante (Dirce) 8.000 sacas de soja alusivas a 2019/2020 e as das safras subsequentes (Id 82782962).

A Sra. Dirce
alega em suas razões que no tocante à quebra de safra em 2018/2019, o juízo
a quo
se limitou a reproduzir o ajuste firmado entre os arrendatários e seu ex-cônjuge (Dinarte), utilizando a expressão “partes”, quando evidente que não participou na repactuação e, por conseguinte, a sentença não lhe produziria nenhum efeito, salientando, ainda, que não apresenta nenhum fundamento para legitimar o referido acordo, principalmente porque realizado quando os arrendatários e seu ex-cônjuge tinham ciência plena da determinação judicial de depósito em juízo das 8.000 sacas, ou o equivalente em dinheiro, sendo que a contratação ocorreu à sua revelia e do juízo.

Ressalta que sequer estavam autorizados a celebrarem novos arrendamentos apenas com seu ex-cônjuge, o que fizeram em total desconsideração a ela e aos incidentes que tramitam na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões.

Assim, em suma do longo arrazoado, pugna pelo acolhimento das preliminares de nulidade do
decisum,
e, no mérito, pleiteia o provimento do Recurso para julgar procedente a Impugnação ao valor da causa e os Embargos de Terceiro dos apelados, com a consequente declaração de ineficácia do acordo que celebraram com o ex-cônjuge em relação à safra 2018/2019 e seguintes, assim como o depósito do correspondente às safras 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, ante a preclusão, e quanto às safras 2014/2015 e 2015/2016, pela não comprovação do pagamento, com a inversão dos ônus da sucumbência.

Na hipótese de não provimento, postula a correta distribuição dos ônus de sucumbência (Id 82782972).

Contrarrazões de
Dinarte

Leão
pelo provimento do Recurso apenas no que alude à distribuição dos ônus de sucumbência e, alternativamente, pelo acolhimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional, com a nulidade da sentença pelo não enfrentamento dos arts. 86 e 87 do CPC (Id 82780220).

Por sua vez,
Valmor Antônio Ferronato e Márcio Rosina
arguem nas contrarrazões que não decaíram de nenhuma parte do pedido, ainda que seja autorizado o depósito em espécie das 1.250 sacas de milho pagas ao ex-marido da apelante, apontando, ainda, a existência de inovação recursal o que levaria ao não conhecimento da Apelação (Id 82780226).

Em sede de apelação
, recorrem da concessão do benefício da justiça gratuita em favor da Sra. Dirce, sob a argumentação de que seria inegável o patrimônio da apelada, ressaltando que a quantidade de sacas de soja já reservada e as que ela receberá durante o período de arrendamento, e dizem que não ficou demonstrada sua incapacidade financeira.

Assim, pugnam pela retificação da sentença nesse ponto e pela consequente condenação na parte da verba de sucumbência suspensa pelo juízo de origem (Id 82782975).

Nas contrarrazões,
Dirce da Ascenção Moreira
destaca

a impossibilidade imediata de recolhimento das custas processuais, pois até o presente momento não obteve o levantamento de qualquer importância (Id 82780210).

Na apelação de
Dinarte Leão,
consta a defesa nos sentido de que os apelados/embargantes foram vencedores e vencidos, o que demandaria a distribuição dos ônus nos termos do art. 86 do CPC, reforçando o acerto do sequestro das 8.000 sacas da safra de 2019/2020 (Id 82782983).

Em contrarrazões,
Valmor e Márcio
suscitam preliminar de não conhecimento da Apelação, por inovação recursal. No mérito, postulam o não provimento (Id 82780226).

Pois bem.

Desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento lançado pelo eminente Relator, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, que, em seu voto, deixou claro que os embargantes/apelantes, somente são responsáveis pela obrigação da entrega do produto após a intimação do juízo acerca da constrição que sofreram.

Aliás, consta das notas taquigráficas que todas as dúvidas a esse respeito foram bem esclarecidas pelo Relator ao nobre 1º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

Ou seja, não há falar em pagamento em duplicidade, vez que as safras pretéritas devem ser requeridas diretamente ao ex-marido Dinarte Leão, mas, após a intimação dos arrendatários sobre a demanda que envolve o relacionamento conjugal do casal, devem ser depositadas na forma da meação estabelecida pelo juízo da vara de família.
Explico:

Os Embargos de Terceiro foram opostos em
7-4-2020
contra o sequestro deferido em Ação Cautelar ajuizada pela Sra. Dirce contra seu ex-marido, Dinarte Leão e, do cumprimento da medida cautelar deferida, foram interpostos os presentes embargos de terceiro, cujo objeto consiste no sequestro das 35.247 (trinta e cinco mil duzentas e quarenta e sete) sacas de sojas, sendo:
18.331
(dezoito mil trezentos e trinta e uma) sacas de soja de propriedade do Senhor Marcio Rosina;
e,

16.916
(dezesseis mil novecentos e sessenta e um mil) sacas de soja do Senhor Valmor Antônio Ferronato.

Por ocasião da sentença, onde o pedido de desconstituição da ordem judicial foi deferido, determinou-se a expedição dos Alvarás e intimação dos arrendatários/embargantes/apelados a depositarem 1.250 sacas de milho vencida em 30-7-2019, repassados para o ex-cônjuge (Dinarte), seguido da expedição do respectivo Alvará em favor da apelante/embargada (Sra. Dirce), assim como do montante relativo ao mês de julho/2020, e, ainda, que o produto das safras subsequentes fosse depositado na Ação de Sequestro.

As custas e os honorários advocatícios foram distribuídos
pro rata
entre os cônjuges, porém suspensa a exigibilidade da obrigação no que tange à apelante (Dirce), por ser beneficiária da justiça gratuita (Id 82780194).

Ao acolher em parte os Embargos de Declaração, o magistrado de primeiro grau ordenou à empresa Tropical Armazéns Gerais Ltda que reservasse para a apelante (Dirce) 8.000 sacas de soja alusivas à safra 2019/2020 (Id 82782962).

Os embargantes defendem
que é de responsabilidade do Sr. Dinarte (ex-marido da Sra. Dirce) o depósito das quantidades relativas às safras anteriores à intimação do juízo em 2-2-2017, e, por consequência, só respondem pela de 2018/2019
, eis que até 2017 teriam pago diretamente à ele o preço do arrendamento (16.000 sacas de soja/ano), e cumprido a ordem judicial com os depósitos das safras 2016/2017 e 2017/2018.

Sobre a safra
2018/2019
, arguem que, em virtude da quebra de safra em 28-5-2019, repactuaram com Dinarte, como sempre fizeram desde a contratação do arrendamento, até porque nessa espécie de contrato é dispensada a intervenção uxória.

Assinalam que no acordo confessaram uma dívida de R$960.000,00, o que representa 40.000 sacas de milho, e prometeram entregá-las em parcelas de
2.500
em
30-7-2019
,
9.375
em
30-7-2020
,
9.375
em
30-7-2021
,
9.375
em
30-7-2022
e
9.375
em
30-7-2023
, salientando que
serão
depositadas à ordem do juízo 4.688 sacas de milho, e
quanto à parcela vencida em 30-7-2019, teriam efetuado o pagamento integral para Dinarte
.

No que tange à safra
2019/2020
, arguiram que não se encontrava vencida na data em que foram manejados os Embargos de Terceiro (
7-4-2020
), uma vez que pagamentos dessa espécie são realizados em
março e abril
.

Por fim, assentaram que “[...]
do total depositado no armazém 8.000 (oito mil) sacas eram destinadas a ora embargada, e por tal não se opõem que o total de 8000 (oito mil) sacas de soja fique constrito pelo juízo em razão da parcela que a embargada faz jus referente à safra 2019/2020
”.

Ocorre que os próprios embargantes reconhecem que em

relação

à safra de 2018/2019 renegociaram diretamente com o ex-cônjuge da embargada, sendo que a de 2019/2020 , conforme declarado na peça inaugural, já estava disponível para o depósito judicial, tanto que mencionaram a possibilidade de já serem separadas para essa finalidade.

Sob esse prisma, alinho-me a conclusão do Relator de que
“os arrendatários primeiro optaram por “acreditar” na alegação do ex-marido da apelante/embargada de que teria sido parte vencedora na Cautelar de Sequestro, quando, na realidade, deveriam ter consultado os autos, até porque têm advogado constituído naquela Ação (Ids 82780138 e 82780139), o qual inclusive defendeu seus interesses por ocasião da juntada dos comprovantes dos depósitos que efetivaram”.

Portanto, deveriam pelo menos comunicar ao juízo que as quantidades do produto encontravam-se no armazém à sua ordem (do juízo), para se desvencilharem do encargo imposto na lide, sobretudo porque no caso dos autos já existia o litígio e os arrendatários tinham ciência plena dele,
de modo que também não poderiam ter renegociado a suposta quebra de safra apenas com o ex-cônjuge (Dinarte)
.

Assim, o Contrato de Confissão de Dívida não produz nenhum efeito jurídico em relação à embargada (Dirce), nem ao juízo.

Da mesma forma deveria ser a conduta adotada quanto à safra 2019/2020, já disponível na data da apresentação dos Embargos de Terceiro, como afirmado, para igualmente evitar a incidência da multa, de modo que não procede a arguição dos arrendatários de que aguardavam determinação judicial para o depósito da quantidade de grãos ou autorização para venda e depósito em espécie.

Nesse norte, a sentença merece parcial reforma para declarar a regularidade e a legalidade da constrição das parcelas correspondentes à meação da embargada nas safras
2018/2019
e
2019/2020
, equivalentes a 16.000 sacas de soja. A primeira, vencida em 2019; a segunda, praticamente vencida quando opostos os Embargos de Terceiro, partindo-se da premissa de que o vencimento em março/abril autorizaria o pagamento até o último dia de abril, prazo que expirou antes mesmo da citação da embargada.

Por consequência da reciprocidade de sucumbência, pois acolhidas parcialmente as arguições dos embargantes e dos embargados, é procedente o argumento dos apelantes Dirce da Ascenção Moreira e Dinarte Leão, sobre a necessidade de redimensionar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na sentença.

Sobre o deferimento da gratuidade, os embargantes/arrendatários recorrem da sentença no ponto em que, ao rejeitar a impugnação, consignou ser inegável que o patrimônio
sub judice
é expressivo e que o Tribunal de Justiça reformou o
decisum
que extinguiu a Ação de Sequestro.

Todavia, a questão principal ainda não foi resolvida em definitivo, pois o REsp não foi apreciado até o momento, consoante se infere dos autos.

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia à divergência, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o voto do eminente Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso da embargada (Dirce da Ascenção Moreira), para julgar parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelos arrendatários e, das
35.292
sacas de soja sequestradas (como afirmado na inicial “
35.292 só dos embargantes
”), autorizar a
exclusão de apenas 19.292
sacas (35.292 menos 16.000, referentes às safras 2018/2019 e 2019/2020).

Dou provimento ao Recurso interposto pelo ex-cônjuge (Dinarte Leão), no que concerne à
sucumbência
.

Nego

provimento
ao Recurso dos arrendatários

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021